Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702956-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTES: VANDA CIZEWSKI FORMANSKI, MÁRCIA FORMANSKI NIERO, MÁRCIO FORMANSKI, CLÁUDIO FORMANSKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em relação ao agravado BANCO DO BRASIL S/A. Por conseguinte, torno sem efeito a certidão de ID 74125886. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005